Tribunal: STF
Processo: Rcl 2363
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO. 2. Seqüestro de recursos do Município de
Capitão Poço. Débitos trabalhistas. 3. Afronta à autoridade da
decisão proferida na ADI 1662. 4. Admissão de seqüestro de verbas
públicas somente na hipótese de quebra da ordem cronológica. Não
equiparação às situações de não-inclusão da despesa no Orçamento. 5.
 Efeito vinculante das decisões proferidas em ação direta de
inconstitucionalidade. 6. Eficácia que transcende o caso singular.
7. Alcance do efeito vinculante que não se limita à parte
dispositiva da decisão. 8. Aplicação das razões determinantes da
decisão proferida na ADI 1662. 9. Reclamação que se julga procedente